Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA em face da r. sentença constante do ID 8305216. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não juntou aos autos o comprovante de recolhimento de preparo recursal. Ressalto que, embora tenha a ré/apelante formulado pedido concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o pleito foi indeferido, nos termos da r. decisão constante do ID 8305157. De acordo com o § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.